Tribunal: TJES
Processo: 5004145-41.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva; Consulta
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004145-41.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL EM AGENDAMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA ORTOPEDIA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICA RECONHECIDA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL PELO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Os arts. 5º e 196 da Constituição da Federal, além de assegurarem “a inviolabilidade do direito à vida", asseguram que "a saúde é direito de todos e dever do Estado", pelo que se percebe que a saúde e a vida foram elevados à direito fundamental. Com efeito, deve o Poder Público efetivá-lo, o que demanda ações positivas por parte da Administração Pública, e que, naturalmente, implica alocação de recursos para a sua efetivação, de modo a garantir ao cidadão, à criança e ao adolescente, o tratamento médico adequado e os fármacos necessários.
2) “In casu”, a demanda versa sobre o fornecimento de tratamento médico pela rede pública, que se trata de garantia ao direito amplo à saúde, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 196 da Constituição Federal. O Excelso Supremo Tribunal Federal consignou que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.
3) Registra-se que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.
4) A concessão do pedido formulado na inicial após o ajuizamento da ação implica verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido, a ensejar com isso a extinção do processo com resolução de mérito.
5) Recurso de apelação conhecido e provido, reformando-se a sentença objurgada para julgar procedente a pretensão inicial, de modo a condenar os requeridos em obrigação de fazer consistente em disponibilizar ao Município de Vila Velha, quantitativo mínimo de 300 (trezentas) consultas em ortopedia, mensalmente, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, até que o quantitativo de pacientes em lista de espera não seja superior à 300 (trezentas) pessoas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6801938), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 6801935), que, em sede de “ação civil pública” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na petição inicial, que, por meio do procedimento preparatório n.º 2021.0016.3016-52 (GAMPES) tomou conhecimento acerca da demanda reprimida de saúde, notadamente na especialidade de ortopedia, no Município de Vila Velha, havendo 5.940 (cinco mil, novecentos e quarenta) usuários aguardando em fila para consulta, sendo prevista a disponibilização, por mês, de um quantitativo de 160 (cento e sessenta) consultas, conforme informações prestadas pelo ente estadual e 3.341 (três mil, trezentos e quarenta e um) pacientes na fila, segundo informações do ente municipal.

Assim, diante da existência de milhares de pacientes aguardando a realização de consulta em ortopedia, sendo que alguns por mais de dois anos, e o número insuficiente de consultas disponibilizadas mensalmente, além da flagrante omissão do estatal em adequar a deficiente política de saúde adotada, ajuizou a presente ação inicialmente apenas em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requerendo, liminarmente, que seja promovido o agendamento e realização das consultas em ortopedia dos pacientes relacionados às fls. 04/182 do ID 01757083, classificados como vermelho - urgência, no prazo máximo de 90 (noventa) dias e, no mérito, a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente em disponibilizar ao Município de Vila Velha, quantitativo mínimo de 300 (trezentas) consultas em ortopedia, mensalmente, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, até que o quantitativo de pacientes em lista de espera não seja superior à 300 (trezentas) pessoas, sob pena de aplicação de multa diária, a ser suportada pelo gestor.

Ao receber a inicial, o julgador singular postergou análise da liminar para após o exercício do contraditório (id 6801854).

Apresentadas contestação (id 6801858) o ente estadual sustentou a necessidade de o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
integrar a lide e, no mérito, sustentou basicamente a ausência de omissão estatal.

Após a contestação foi deferido o chamamento ao processo formulado pelo Estado, para incluir o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
que, por sua vez, também apresentou contestação (id 6801874) afirmando a ausência de omissão estatal.

Em petição inserida no id 6801872, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO “
informa que a fila de espera para consulta em ortopedia, quanto aos munícipes de Vila Velha, foi recentemente zerada, ante o aumento da oferta, tal como noticiado na defesa, corroborando, pois, mais uma vez, que inexiste omissão estatal apta a ensejar a intervenção do Judiciário
”.

Logo após a apresentação de réplica, sobreveio a sentença, rejeitando o pleito inaugural (id 6801935), sob o fundamento de que “[...] o controle do Judiciário sobre políticas públicas é excepcional, devendo ser demonstrada a omissão estatal grave e inescusáv
el, o que não é o caso em pauta, haja vista que em 24/06/2022 não havia
nenhum paciente na lista de espera para consulta em ortopedia no Município de Vila Velha
(id 15494932).
[...]”. Salientou, ainda, que “[...]
em atenção ao grande número de pacientes em espera para consultas e procedimentos médicos, o sistema de agendamentos foi substituído, adotando-se a ferramenta MV SOUL que, por sua vez, organiza a fila de espera por grau de necessidade e urgência, de modo a proporcionar aos casos mais gravosos atendimento prioritário
”.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação (id 6801938), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
ausência de prova de que o atendimento dos pacientes causará desequilíbrio financeiro do Estado (restando caracterizada omissão, inércia e ineficiência do gestor em solucionar a demanda reprimida na especialidade em questão);
(ii)
a mudança do sistema não significaria que a demanda reprimida foi atendida ou definitivamente solucionada;
(iii)
necessidade de controle judicial de omissão estatal; e
(iv)
o cumprimento voluntário da obrigação pelo Estado, no curso da ação, importaria reconhecimento da procedência do pedido inicial.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 7179454, pelo provimento do recurso.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Os arts. 5º e 196 da Constituição da Federal, além de assegurarem “a inviolabilidade do direito à vida", asseguram que "a saúde é direito de todos e dever do Estado", pelo que se percebe que a saúde e a vida foram elevados à direito fundamental. Com efeito, deve o Poder Público efetivá-lo, o que demanda ações positivas por parte da Administração Pública, e que, naturalmente, implica alocação de recursos para a sua efetivação, de modo a garantir ao cidadão, à criança e ao adolescente, o tratamento médico adequado e os fármacos necessários.

“In casu”, “[...] a demanda versa sobre o fornecimento de tratamento médico pela rede pública, que se trata de garantia ao direito amplo à saúde, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 196 da Constituição Federal
. [...]
O Excelso Supremo Tribunal Federal consignou ‘que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos [...] necessários à saúde de pessoas hipossuficientes’
(STF, ARE 894085 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 15/12/2015) [...]” (TJES, Apelação n.º 5004784-68.2021.8.08.0011, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, J 23/11/2022).

Registro que “[...] eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
[...]” (TJMG, Remessa Necessária n.º 1.0351.13.006207-5/001, Relator: Des. Paulo Balbino, 8ª Câmara Cível, J 19/06/2019, DJ 08/07/2019).

Esses argumentos, por si só, me direcionam ao acolhimento do pedido inicial de agendamento e realização de consulta com médico ortopedista, no quantitativo mínimo mensal de 300 (trezentas) consultas, até que a lista de espera não seja superior à 300 (trezentos) pessoas. Trata-se de responsabilidade do Estado em assegurar o direito à saúde e à vida de pessoas hipossuficientes, além de atendimento do princípio dignidade da pessoa humana, conforme reiterados julgados que menciono a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE VIAMÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL
. TRANSGRESSÃO DA AUTORIDADE CONSTITUCIONAL E LEGAL. CARÁTER COGENTE.
CONSULTAS MÉDICAS. UROLOGIA. INAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMANDA REPRIMIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
. I -
Consoante a posição do e. STF, o controle judicial para a efetivação das políticas públicas assecuratórias do mínimo existencial, em especial o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana - estatura constitucional -; e a primazia da Constituição da República na discricionariedade administrativa, a afastar sombra de violação da separação dos Poderes da República na solução dos conflitos. II - No mérito, incontroverso o déficit de consultas médicas, na especialidade de Urologia Adulta, pelo menos desde 2013, não obstante os aparentes esforços para solução na via administrativa, e a obrigação dos entes públicos demandados, de efetivação das políticas públicas de saúde, no adimplemento através da regularização da demanda reprimida no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - do município de Viamão
. Recurso de apelação parcialmente provido. (TJRS; AC 0191533-77.2019.8.21.7000; Proc 70082196247; Viamão; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Delgado; Julg. 26/10/2022; DJERS 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - NECESSIDADE DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA
- ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DO CNJ -
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA
- RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO CIRURGIÃO ESPECIALISTA EM JOELHO EM PRAZO DETERMINADO - RECURSO PROVIDO (TJSP, Apelação n.º 10120660220238260224 Guarulhos, Relator: Joel Birello Mandelli, 6ª Câmara de Direito Público, J 24/10/2023, DJ 24/10/2023).

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA MÉDICA. NECESSIDADE DE CONSULTA COM UROLOGISTA COMPROVADA. DIREITO À SAÚDE
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O dever de o Estado garantir o direito de todos à saúde é realizado por meio das políticas sociais e econômicas previstas no art. 196 da Carta da Republica
. 2. Os Municípios, Estados e a União são solidariamente responsáveis pela proteção à saúde, tendo em vista ser esta um direito fundamental. 3.
Constatada a necessidade de consulta com médico urologista para garantia da saúde, a manutenção da sentença é medida que se impõe
. 4. Reexame necessário conhecido e não provido (TJTO, Remessa Necessária Cível n.º 0019184-47.2020.8.27.2706, Relator: Des. Helvécio de Brito Maia Neto, 2ª Turma da 1ª Câmara Cível, J 04/08/2021, DJe 16/08/2021).

Mas tal circunstância é reforçada com a petição lançada pelo Estado no id 6801872, em que reconhece a procedência do pedido exordial ao enfatizar o atendimento administrativo deste pleito judicial após o ajuizamento desta ação
.

Acerca da procedência do pedido inicial com o reconhecimento jurídico do pedido pelo réu, cito os seguintes julgados
:

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação civil pública. Regularização de pendências detectadas no relatório de fiscalização do inquérito civil nº 24.15.01.0050. Sentença de procedência. Insurgência do município de são cristóvão
. Alegação de omissão do juízo a quo quanto a análise das preliminares de litispendência e incompetência da Justiça Estadual. Matérias analisadas em sede de agravo de instrumento, cuja conclusão foi pela inexistência de litispendência e pela competência da Justiça Estadual. Descabimento das preliminares levantadas. Pretensão resistida.
As obrigações contidas na ação civil pública só foram cumpridas pelo ente municipal após a apresentação da contestação e da concessão de prazo para regularização das pendências junto à unidade de saúde. Não há que se falar em ausência de pretensão resistida, mas sim em reconhecimento do pedido. Extinção do feito com base no art. 487, III, do cpc/2015. Manutenção da sentença
. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202300827495; Ac. 19611/2024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Simone de Oliveira Fraga; DJSE 07/05/2024)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ACP). DIREITO À SAÚDE
. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LOCAL ADEQUADO DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CADASTRADAS E RESIDENTES NO CONJUNTO NEUZICE BARRETO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, COM FORMAÇÃO DE EQUIPE COMPLETA DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES ORIUNDAS DA POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. PORTARIA Nº 2355/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR RECONHECER A FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CÍVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES DETECTADAS NO CURSO DA AÇÃO IMPLICA O RECONHECIMENTO DO PEDIDO, E NÃO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE
. I. O art. 129, incisos II e III e §1º, da Constituição Federal de 1988, os arts. 25, inciso IV, alíneas “a”, e 27, inciso III, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) atribuem ao Ministério Público a incumbência da defesa não só dos interesses individuais homogêneos, mas também dos individuais indisponíveis; II.
A correção do problemas detectados após o ajuizamento da ação e a citação da parte requerida não implica a perda superveniente do interesse processual, mas verdadeiro reconhecimento tácito do pedido autoral a ensejar a extinção do processo com resolução do mérito, e não sem resolução do mérito, tal como defende a parte apelada; III. Recurso conhecido e provido
. (TJSE; AC 202200747580; Ac. 10503/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 04/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL [...] - RECONHECIMENTO PELO RÉU DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 487, III, A, DO NCPC.
Havendo reconhecimento pelo réu da procedência do pedido inicial, deve a ação ser extinta, com resolução do mérito, com base no artigo 487, III, a, do NCPC
(TJMG, Apelação n.º 10000190077065001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, J 08/08/2019, DJ 09/08/2019).

Ao contrário do que estabeleceu a sentença, entendo que havia omissão estatal por ocasião do ajuizamento da ação, o que se deu foi o reconhecimento da procedência da pretensão inicial, após o oferecimento de contestação, ou seja, no curso da lide, por parte dos requeridos, com a afirmação de que foram realizados o agendamento das consultas pretendidas na exordial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6801938)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada
(id 6801935) para julgar procedente a pretensão inicial, de modo a condenar os recorridos em obrigação de fazer consistente em disponibilizar ao Município de Vila Velha, quantitativo mínimo de 300 (trezentas) consultas em ortopedia, mensalmente, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, até que o quantitativo de pacientes em lista de espera não seja superior à 300 (trezentas) pessoas.

Sem custas processuais nem honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de ACP.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2024 às 12:31:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51280421052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.